Tribunal: TJBA
Processo: 8001214-79.2019.8.05.0139
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001214-79.2019.8.05.0139

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: LEONARDO MAXI DE SENA

Advogado(s)
:
BRUNA LEITE DUARTE

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA. PAGAMENTO RETROATIVO. CONSECTÁRIOS LEGAIS. OMISSÃO. ALTERAÇÃO PROMOVIDA PELA EC N.º 136/2025. MANUTENÇÃO DA TAXA SELIC. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE ACOLHIDO.

1. A alteração promovida pela EC n.º 136/2025, no art. 3º, da EC n.º 113/2021, não repristina os critérios dos Temas 810/STF e 905/STJ, diante da vedação legal expressa (art. 2º, § 3º, da LINDB).

2. A nova sistemática de atualização promovida pela EC n.º 136/2025 aplica-se apenas ao período a partir da expedição do requisitório, não regulando o período anterior, o que gera lacuna normativa.

3. Em razão do vácuo normativo, para fins de atualização do pagamento retroativo até a data de expedição do requisitório (precatório/RPV), aplica-se a taxa SELIC, com base no art. 406 do código civil.

Embargos de Declaração a que se
acolhe
m
, em parte
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº 8001214-79.2019.8.05.0139, figurando como Embargante
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

e como embargado

LEONARDO MAXI DE SENA
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E
ACOLHER, EM PARTE,
OS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
DA PARTE

RÉ
, nos termos da certidão de julgamento.

Sala de Sessões, (data registrada eletronicamente).